Tribunal: TJSP
Processo: 2032697-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Decisão agravada que determinou ao autor a comprovação de prévia tentativa de resolução extrajudicial junto à parte contrária. Inconformismo externado que prospera. Desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa sob pena de afronta ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Decisão agravada que determinou ao autor a comprovação de prévia tentativa de resolução extrajudicial junto à parte contrária. Inconformismo externado que prospera. Desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa sob pena de afronta ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, conforme teor do art. 5o, XXXIV, da CF. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.